Tribunal: TJPA
Processo: 0015467-78.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015467-78.2016.8.14.0006

APELANTE: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: KAREN CIBELE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015467-78.2016.8.14.0006

APELANTE: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA

ADVOGADO: CARIANE GOMES ASSUNCAO - OAB/PI 10.588

APELADA: KAREN CIBELE RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: ERICK ALAN SANTOS CASTRO - OAB/PA 23.724

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO RECONHECIDA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPANHEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Como é cediço, a união estável é aquela que se desenha aos olhos de todos os envolvidos como uma família, duradoura, contínua e com a intenção de constituir família, hoje não sendo necessária a comprovação apenas da coabitação (artigos 226, § 3º, da Constituição Federal e 1723, do Código Civil).

No caso em análise, verifico que a parte autora/apelada logrou comprovar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento de união estável com a parte ré/recorrente, com o intuito de constituir família, no período declarado.

Dessa forma, o conjunto probatório permite reconhecer com convicção a presença dos requisitos objetivos da convivência pública, contínua, duradoura e de constituição de família, visto que as partes publicamente de declaravam perante suas relações sociais como se casados fossem, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA
, tendo como apelada
KAREN CIBELE RIBEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
, julgou procedentes os pedidos da exordial, tendo como apelada
KAREN CIBELE RIBEIRO DOS SANTOS.

Em breve síntese da inicial, a autora, KAREN CIBELE RIBEIRO DOS SANTOS, alegou que viveu em união estável com o requerido por um período de 02 anos, entre 06/2014 e 07/2016 e que durante a união construíram um pequeno comércio. Assim, requer o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a partilha dos bens construídos na constância da união.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 16768441) julgando procedente a exordial, conforme segue:

Assim, de rigor o reconhecimento e dissolução da união estável, no
período de 06/2014 a 07/2016, devendo ser partilhado, na proporção de 50% para cada uma das partes, o Comércio Varejista de Mercadorias em Geral denominado legalmente de “Mercadinho Pernambucano”, inscrito no CNPJ nº 24.708.784/0001-75.

Ante o exposto, e atento ao que mais dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

I)
Declarar
que as partes conviveram em união estável entre o
período de 06/2014 a 07/2016;

II)
Partilhar
na proporção de
50% para cada uma das partes
o Comércio Varejista de Mercadorias em Geral denominado legalmente de “Mercadinho Pernambucano”, inscrito no CNPJ nº 24.708.784/0001-75;

E assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, ficam suspensas a exigibilidade em razão da gratuidade que defiro neste momento.

Inconformado, o réu
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 16768444).

Aduz, que a não caracterização de união estável por não haver, entre os litigantes, comprovadamente
o animus
de constituir família e segurança psicológica, conforme incontestavelmente demonstrado pela prova testemunhal.

Sustentando, ainda, que não havia a convivência contínua pois o casal mantinha um relacionamento de idas e vindas e que o casal não mantinha estabilidade no relacionamento. Pois havia muita instabilidade na relação como términos frequentes e assim não caracteriza uma relação duradoura.

Diante disso, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Em sede de contrarrazões (id. 16768450) refuta os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em reconhecer a união estável entre as partes.

Como é cediço, a união estável é aquela que se desenha aos olhos de todos os envolvidos como uma família, duradoura, contínua e com a intenção de constituir família, hoje não sendo necessária a comprovação apenas da coabitação (artigos 226, § 3º, da Constituição Federal e 1723, do Código Civil). Transcrevam-se os referidos dispositivos:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

No caso em análise, verifico que a parte autora/apelada logrou comprovar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento de união estável com a parte ré/recorrente, com o intuito de constituir família, no período declarado.

De fato, como bem observado pelo Juízo de primevo, a união estável restou comprovada em razão da gama de provas apresentadas nos autos, constantes nos ids. 16768416 - Pág. 16 a 16768417 - Pág. 1, entre elas: print da Rede Social Facebook do apelante que noticia que “casou-se” com Karen Cibelly Santos em junho/2014; além do convite para o chá de cozinha aonde a apelada menciona o apelante; às diversas fotos postadas nas redes sociais.

Nesta senda, ainda, restando clara a união estável entre as partes, no período entre junho de 2014 a julho de 2016, verifica-se que consta nos autos o contrato de locação de ponto comercial (id. 16768417 - Pág. 10/11) no período de vigência da união estável.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. 1. Para o reconhecimento da união estável, a lei exige prova acerca da vida em comum pública, duradoura e contínua, na forma dos arts. 226, § 3º, da CRFB/88 e 1.723, do Código Civil. 2. Os documentos apresentados e a prova testemunhal permitem reconhecer, com convicção, a presença dos requisitos objetivos da convivência pública, contínua, duradoura e de constituição de família, visto que a autor e ré se apresentavam perante suas relações sociais como se casados fossem. 3. Divisão do patrimônio na proporção de 50% para cada ex-convivente, sendo desnecessária a comprovação de que o autor contribuiu financeiramente para a aquisição do imóvel, tendo em vista que a união estável ocorreu no período de 2006 a 2015 e o bem imóvel foi adquirido em 2008. Presunção absoluta do esforço comum. Art. 1.658, c/c art. 1.725, do CC/02. 4. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 5. Majoração dos honorários recursais para 13% (treze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. 6. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00013004120178190084 202200126542, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 11/08/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPANHEIROS. Aplicam-se às relações patrimoniais na união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor dos arts. 1.725 do Código Civil e 5º da Lei n. 9.278/96. Comunicam-se no regime de comunhão parcial os bens que sobrevierem aos companheiros, na constância da união estável, excluindo-se da comunhão os bens que cada qual possuir ao início da união, e os que lhe sobrevierem, na constância do relacionamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar, assim como os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos companheiros em sub-rogação dos bens particulares.Para que os bens sejam excluídos da comunhão, deve haver prova cabal de uma das causas de exclusão de bens da partilha, porque se trata de exceção à regra da comunicabilidade, competindo o ônus da prova àquele que a alega, forte no art. 373, incisos I e II, do CPC, pois se presume a comunicabilidade do patrimônio adquirido onerosamente na constância da relação. Caso em que a parte não logrou êxito em demonstrar que a aquisição de um veículo, na constância do relacionamento, deu-se, em parte, com valores recebidos a título de doação de sua genitora ou que o utilizava como instrumento da profissão, pois seu cadastro como motorista de aplicativo é posterior ao término da união estável. Precedentes do TJRS .Apelação desprovida. (TJ-RS - APL: 50956379320218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 22/05/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório permite reconhecer com convicção a presença dos requisitos objetivos da convivência pública, contínua, duradoura e de constituição de família, visto que as partes publicamente de declaravam perante suas relações sociais como se casados fossem, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ademais, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar o disposto no

art. 85, § 2º, CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifei)

Diante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024